Tribunal: TJES
Processo: 5000765-60.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000765-60.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIANA CRIZ DE SOUZA BAIA
APELADO: ELETRO MOVEIS SHOW LTDA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000765-60.2021.8.08.0062

APELANTE:
DIANA CRIZ DE SOUZA BAIA

APELADOS: ELETRO MOVEIS SHOW LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DIANA CRIZ DE SOUZA BAIA
contra a r. sentença acostada no ID 4324514, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da
“
ação de revisão de contrato consumerista c/c indenização por danos morais
” por ela ajuizada em face de
ELETRO MOVEIS SHOW LTDA
e
AFINITTY FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,
julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando, inclusive, a tutela de urgência deferida nos autos.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC, sobrestando a sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Em suas razões juntadas no ID 4324519, aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) teria ocorrido cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, de modo que faria necessária a produção de prova técnica pericial e depoimento pessoal das partes; (ii) a primeira apelada é parte legítima para compor o polo passivo da demanda; (iii) necessário se faz a revisão do contrato firmado com a parte contrária diante da abusividade dos juros aplicados; e (iv) a r. sentença objurgada não teria apreciado outras causas de pedir expostas na inicial para o acolhimento dos danos morais.

Embora intimados, os apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões, conforme certidão exarada no ID 4324525.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório adotado na r. sentença objurgada.

Trata-se de
“
ação de revisão de contrato consumerista c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
DIANA CRIZ DE SOUZA BAIA
em face de

ELETRO MOVEIS SHOW LTDA
e
AFINITTY FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

Narra a requerente que, no dia 11/07/2021, comprou um roupeiro e uma geladeira junto a 1ª requerida, através do aplicativo whatsapp. Diz que ao final do cadastro e compra, foi-lhe solicitado que realizasse o download do aplicativo “Crefaz On” para o fim de assinar um contrato de forma eletrônica. Após a assinatura, fora-lhe informado de que o carnê para pagamento chegaria através do correio.

Diz que os produtos chegaram no dia 23 de julho de 2022 e que o fornecedor teria ido de encontro ao disposto no art. 39, inciso XII, do CDC, ao não informar o prazo para o cumprimento da obrigação. Alega que os produtos foram entregues em modelos diferentes aos adquiridos, mas que teria aceito permanecer com os produtos entregues, mediante a devolução do valor de R$ 250,00.

Afirma que o valor da compra foi de R$ 4.300,00, sendo R$ 2.500,00 pelo roupeiro e R$ 1.800,00 pela geladeira, no entanto, ao receber os carnês para pagamento, teria sido surpreendida com a informação de que o pagamento se daria em 24 prestações de R$ 394,55, sendo que teria sido informada que as parcelas seriam em torno de R$ 250,00.

A consumidora almeja a revisão do contrato, ao argumento de que estão sendo acrescentados juros moratórios; comissão de permanência, bem como capitalização de juros, o que seria ilegal. Defende que não poderia ser cobrada taxa de juros superior a 12% ao ano.

Em relação ao pleito de indenização por danos morais, embasa o pedido no fato da requerida ter incluído seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Basicamente diante de tais fatos, a autora pleiteou, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado aos requeridos a retirada do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como se absterem de inseri-lo.

No mérito propriamente dito, pugnou pela revisão do contrato firmado entre as partes, reconhecendo a nulidade das cláusulas abusivas, para que se excluam os excessos cobrados ilegalmente do contrato em comento, como juros, capitalização mensal, encargos moratórios (juros de mora e a cumulação destes encargos, comissão de permanência), excluindo a multa pela inexistência de mora, limitando-se os juros de todo o período contratual consoante no disposto da Súmula 18 das turmas recursais.

Além disso, requereu que fosse julgada procedente o pedido autoral,
“[...]
a fim de que sejam declarados por sentença os juros legais a serem pagos,
obrigando a requerida confeccionar novo carnê de pagamento
, bem como condenar a requerida na indenização por danos morais”.

Com o transcorrer do processo, inclusive com a concessão da tutela provisória de tutela, a Magistrada
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais.

Para tanto, consignou S. Exª, de início, reconheceu a ilegitimidade passiva da primeira requerida,
ELETRO MOVEIS SHOW LTDA,
sob o fundamento, de que o
“[...
]
débito existente é relacionado ao financiamento da compra dos produtos, representado pelo crédito bancário nº 894412, junto à 2ª requerida”
e que
“[...] a 1ª requerida apenas foi beneficiária do valor do financiamento e não possui nenhuma ingerência em relação ao contrato de financiamento discutido nestes autos”.

Aduziu, ainda, a juíza primeva que
“[...] a 2ª requerida, na qualidade de instituição financeira, poderia, de qualquer modo, cobrar juros de acordo com as regras de mercado, sendo os juros livremente pactuáveis, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores”
e que não haveria nenhum vício na formação do contrato, não havendo, da mesma forma, qualquer fato superveniente e imprevisível que pudesse gerar a sua nulidade.

Fundamentou, ainda, quanto a tese da prática de anatocismo, que
“[...] as taxas de juros foram estabelecidas quando da celebração, restando claras as taxas operadas pela instituição financeira com a qual a parte autora decidiu livremente pactuar”.

Por fim, além de entender pela improcedência do pedido revisional do contrato, julgou
“[...] prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais, eis que o contrato celebrado não carece de vício de consentimento ou de vontade, não havendo, ainda, qualquer comprovação de inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes”
.

Diante de tal pronunciamento judicial, a recorrente interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Sustenta, inicialmente, a recorrente, que teria ocorrido cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, de modo que faria necessária a produção de prova técnica pericial e depoimento pessoal das partes.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que razão não lhe assiste.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido é como se situa o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...] 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

_____________________

“[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Ao compulsar os autos, observo que a juíza
a quo
, como dito, consignou que as provas já produzidas nestes autos se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia, de modo tal que a hipótese permitia o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim é que vislumbro que o simples fato de o juízo primevo haver julgado antecipadamente a lide não é capaz de dar ensejo à nulidade do seu pronunciamento judicial de mérito, como pretende a apelante.

Afirma, ainda, a apelante, que a primeira apelada,
ELETRO MOVEIS SHOW LTDA,
seria parte legítima para compor o polo passivo da demanda, alegando, em resumo, que
“[...] não é só a revisão do contrato que está sub judice, conforme a sentença, mas o pedido de indenização por danos morais, decorrentes não só da abusividade das cláusulas contratuais, mas também decorrentes dos ilícitos praticados durante toda a relação negocial, que envolve atos praticados diretamente pela primeira apelada”.

Quanto a este ponto, após analisar os autos, entendo que merece ser acolhida essa pretensão.

Como cediço, a legitimidade
ad causam
versa acerca da pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada.

Outrossim, calha acentuar que a legitimidade – assim como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 8.
O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio"
. Precedentes. 9. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 10 . Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

_______________________

(...) 4.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Firmada tal premissa, mediante uma análise da petição inicial, pode-se perceber que a apelante atribui à referida apelada a responsabilidade pelos danos sofridos em razão dos atos ilícitos praticados durante toda a relação negocial (por exemplo, demora na entrega dos produtos adquiridos, falta de previsão de prazo de entrega, etc.), e não apenas quanto ao contrato que pretende revisar.

Assim, restando demonstrada a legitimidade passiva da citada recorrente, imperiosa se mostra a reforma da sentença quanto a este ponto.

Por outro lado, ao contrário do que sustentado pela apelante, não vislumbro qualquer abusividade dos juros aplicados pela segunda recorrente,
AFINITTY FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, no contrato firmado entre as partes litigantes.

Na hipótese vertente, conforme consta da r. sentença objurgada, a referida requerida firmou contrato com a autora no sentido de cobrar juros remuneratórios pelo financiamento das compras do roupeiro e da geladeira pelo valor originário de R$ 4.300,00.

Aliás,
“a
própria autora reconhece a existência do contrato, já que afirma na inicial que o assinou através do aplicativo ‘Crefaz ON’, sendo a taxa de juros claramente indicada em 7,5% ao mês e 138,18% ao ano, com CET Mensal de 7,88% e CET anual de 148,59%, valor total do contrato em R$ 9.421,20, com valor da parcela em R$ 392,55, como se vê no documento de ID 10161021”.

No tocante aos juros remuneratórios, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese no Recurso Especial n.º 1.061.530, in verbis: TEMA 27:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Com efeito, na ocasião do referido julgamento, o STJ estabeleceu não existir um parâmetro objetivo para constatação da abusividade dos juros remuneratórios, orientação firmada nos seguintes termos:

“[...] A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores A UMA VEZ E MEIA (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), AO DOBRO (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) OU AO TRIPLO (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 – RS).

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça, tem se posicionado nesse sentido como se denota do seguinte julgado, cuja ementa segue colacionada abaixo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. TARIFA DE CADASTRO E IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A NÃO CONHECIDO POR IREGULARIDADE FORMAL E DESERÇÃO. RECURSO DE WELDER MACHADO SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
4. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
[...] 8. Recurso da BV Financeira S/A não conhecido. Recurso de Welder Machado Silva parcialmente conhecido e não provido. (TJES - Apelação 00285914320118080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019) (grifou-se)

No caso em tela, observa-se que, no contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID 4324506), a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 7,5% (sete vírgula cinco por cento) ao mês e em 138,18% (cento e trinta e oito vírgula dezoito por cento) ao ano, portanto, dentro dos limites variáveis da taxa média praticada pelo mercado, segundo informação do Banco Central do Brasil, que divulgou, para o mês de julho de 2021, informação essa, inclusive, bem ressaltada na r. sentença objurgada.

Enfim, não vislumbro a alegada abusividade dos juros, razão pela qual não há motivo para sua modificação, de modo que deve ser mantido os juros remuneratórios no patamar pactuado na Cédula de Crédito Bancário em exame.

No que se refere à insurgência em face da prática do chamado “anatocismo”, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que é válida a previsão da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que haja previsão no contrato entabulado entre as partes, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1 A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal
. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
[...] (REsp 973827/RS, Rei. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Assim, nos termos da orientação advinda da referida Corte Superior e diante da previsão estabelecida na avença, entendo que não há como ser acolhida a tese recursal, nesse ponto.

Por fim, verifico que, de fato, tal como alega a recorrente, a r. sentença objurgada não teria apreciado outras causas de pedir expostas na inicial para o acolhimento dos danos morais, já que teria apreciado o pedido apenas sob a ótica da alegada inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes.

Todavia, mesmo analisando os fatos narrados na inicial, nas quais a apelante aduz a existência de danos morais em virtude da demora para entrega dos produtos adquiridos junto a primeira apelada, bem como a falta de estipulação e previsão de prazo para entrega, e, por fim, a entrega de produtos diversos dos solicitados, entendo que esses fatos não caracterizam a responsabilidade das apeladas.

Como se sabe, a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros. Acerca do tema, cito a doutrina abaixo transcrito:

“(...) só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...)”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Com isso, não existiu nenhum abalo psicológico fora da normalidade, restringindo-se o problema ao inadimplemento contratual que, como regra, gera mero dissabor às partes, não sendo apto a violentar os direitos da personalidade. Em casos idênticos, a jurisprudência pátria tem negado o pedido indenizatório. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE BOX BAÚ PARA CAMA DE CASAL. ATRASO NA
ENTREGA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a condenação da demandada ao pagamento da indenização por danos materiais e morais, pela frustração advinda da demora na entrega de mercadoria adquirida pela parte autora para presentear seu filho, julgada parcialmente procedente na origem.
No caso em tela restou incontroverso o atraso na entrega

do bem adquirido pela parte autora e o consequente desfazimento do negócio havido entre as partes. Contudo, não há nos autos elementos probantes a ensejar a condenação por danos morais diante da ausência de abalo e/ou sofrimento. Insta ressaltar que não estou desconsiderando os desconfortos provenientes da conduta do demandado, que vendeu o produto

para autora presentear seu filho, todavia não cumpriu o prazo de entrega, contudo, tal fato não pode ser considerado para fins de configuração do dano moral, tratando-se de mero

aborrecimento. Inviável a postulação de danos morais, haja vista que não é qualquer entrave ou dissabor

que gera reparação pecuniária a esse título. Ao contrário, deve ocorrer algo sério e extraordinário que exija a intervenção judiciária. No caso, o fato não se ajusta àqueles que acarretam danos morais passíveis de tradução pecuniária, malgrado reconheça, sem embargo, que o autor sofreu embaraço e transtorno em decorrência do fato, configurando, sim, mero

inadimplemento

contratual, solvível com a restituição dos valores, o que já ocorreu
. Dessa feita, o recurso de apelação não merece provimento. Apelação desprovida (TJRS; AC 0039514-23.2018.8.21.7000; Passo Fundo; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 24/05/2018; DJERS 05/06/2018)

______________________

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO
ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
DANO MORAL AFASTADO
. 1.
O mero inadimplemento de obrigação contratual não é suficiente para ensejar compensação por dano moral. 2. Nada obstante a falha na prestação do serviço e o dissabor experimentado pela recorrente, não restou demonstrado que a entrega de produto diverso do adquirido (shampoo de tipo diverso) lhe tenha trazido transtornos ou aborrecimentos aptos a violar seus direitos de personalidade
. 3. Ressalte-se que o dano moral não decorre automaticamente do dano material, conforme equivocadamente suposto. Para que surja o dever de indenizar, são necessários o ato ilícito, a culpa, o nexo causal e o dano. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJDF; RInom 0706887-46.2017.8.07.0016; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Soniria Rocha Campos Dassunção; Julg. 28/09/2017; DJDFTE 09/10/2017; Pág. 486)

Destarte, não constato que a situação narrada tenha resultado qualquer consequência mais gravosa a recorrente, de modo que não enseja a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Considerando que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL -
LEGITIMIDADE
PASSIVA

AD CAUSAM
– TEORIA DA ASSERÇÃO –
DANOS MORAIS IMPUTADOS A PRIMEIRA REQUERIDA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ESTIPULADO DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO – ANATOCISMO – PRECEDENTE DO STJ NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – VALIDADE DO CONTRATO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MERO DISSABOR -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. A legitimidade
ad causam
versa acerca da pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada.

3. Calha acentuar que a legitimidade – assim como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

4. Firmada tal premissa, mediante uma análise da petição inicial, pode-se perceber que a apelante atribui a apelada a responsabilidade pelos danos sofridos em razão dos atos ilícitos praticados durante toda a relação negocial (por exemplo, demora na entrega dos produtos adquiridos, falta de previsão de prazo de entrega, etc.), e não apenas quanto ao contrato que pretende revisar. Assim, restando demonstrada a legitimidade passiva da recorrente, imperiosa se mostra a reforma da sentença quanto a este ponto.

5. Segundo precedente deste TJES,
“[...]
4. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...] 8. Recurso da BV Financeira S/A não conhecido. Recurso de Welder Machado Silva parcialmente conhecido e não provido”
(TJES - Apelação 00285914320118080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019).

6. No que se refere à insurgência em face da prática do chamado “anatocismo”, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que é válida a previsão da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que haja previsão no contrato entabulado entre as partes.

7. Como se sabe, a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

8. Com isso, não existiu nenhum abalo psicológico fora da normalidade, restringindo-se o problema ao inadimplemento contratual que, como regra, gera mero dissabor às partes, não sendo apto a violentar os direitos da personalidade.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.